Tribunal: TJBA
Processo: 8005354-65.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005354-65.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAMBUI DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinado a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 104,30), indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 500,00. O apelante busca o reconhecimento do dano moral, a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e a majoração da verba honorária para

15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
); (
ii
) qual o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual; e (
iii
) se é cabível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie (Súmula nº 297/STJ).

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é presumido, pois atinge verba destinada à subsistência, gerando angústia que ultrapassa o mero dissabor. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual (contrato inexistente), os juros de mora incidem a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

6. Conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ, é inviável a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação ou da causa for elevado ou não for irrisório, devendo-se observar os percentuais legais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

7. Ajuste dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC a partir de 30/08/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa, decorrente de contrato declarado inexistente, gera dano moral presumido. 2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). 3. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC para a fixação de honorários advocatícios, ressalvadas as hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo artigo (Tema 1076/STJ)".

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC,
arts
. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, 297, 362 e 43; STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005354-65.2022.8.05.0103 em que figuram como parte(s) recorrente(s) JOSE CAMBUI DA SILVA e parte(s) recorridas ITAU UNIBANCO
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença nos seguintes termos:

a) CONDENAR o apelado, ITAU UNIBANCO S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da ilicitude dos descontos efetuados em verba de natureza alimentar decorrentes de contrato inexistente;

b) DETERMINAR que os juros de mora, incidentes tanto sobre a condenação por danos morais quanto sobre a repetição do indébito (danos materiais), fluam a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual;

c) FIXAR a correção monetária da indenização por danos morais a partir da data deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e, para os danos materiais, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ);

d)
REFORMAR a verba honorária sucumbencial para fixá-la em
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação atualizada, afastando-se o arbitramento por equidade ante a inexistência de valor irrisório e em observância ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ e ao artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Adequo os consectários legais da condenação para que, no período de mora até 29/08/2024, incida correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, apliquem-se o IPCA para a correção monetária e a taxa SELIC para os juros moratórios (excluída a atualização), em estrita observância à superveniência da Lei n.º 14.905/2024 e aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à declaração de nulidade do contrato e à repetição do indébito em dobro.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA